Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. RODOVIÁRIA CENTRAL DE BRASÍLIA. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRAZO. RAZOÁVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão e contradição apontadas. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em omissão e contradição, pois o acórdão examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada, clara e coerente.
3. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento jurídico para concluir que o Distrito Federal apenas iniciou medidas para possibilitar o acesso à Rodoviária Central às pessoas com deficiência após a propositura da presente demanda, as quais não foram integralmente implementadas, razão pela qual subsiste omissão de relevância constitucional apta a controle pelo Poder Judiciário, inexistindo contradição.
4. Também não houve a omissão suscitada, visto que o julgado, cotejando todas as dificuldades narradas pelo Distrito Federal, entendeu viável o cumprimento da medida determinada judicialmente no prazo de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido na sentença.
5. Opostos Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.